Tribunal: TJSP
Processo: 1024341-93.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Ação reparatória de danos morais – Empréstimo consignado contratado de maneira fraudulenta - Contrato excluído anteriormente ao desconto da primeira parcela - Danos morais não verificados – Aborrecimento cotidiano - Apelação provida.